Tribunal: TJSP
Processo: 1002053-72.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - Município de Pirajuí - Construção de imóvel residencial – Exercício de 2014 - Cobrança em face do proprietário por força da responsabilidade solidária, ante a falta de recolhimento do tributo pelo profissional autônomo responsável pela obra – Alegação de decadência – Ocorrência – Lançamento efetuado somente em 2014, quando já superado o lustro

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - Município de Pirajuí - Construção de imóvel residencial – Exercício de 2014 - Cobrança em face do proprietário por força da responsabilidade solidária, ante a falta de recolhimento do tributo pelo profissional autônomo responsável pela obra – Alegação de decadência – Ocorrência – Lançamento efetuado somente em 2014, quando já superado o lustro fatal, contado a partir do primeiro dia seguinte do exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado, após o término de fato da obra, pouco importando a ausência ou a data de eventual "habite-se" – Inteligência do art. 173, I do CTN – Sentença por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002053-72.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRAJUÍ, é apelado ANTONIO ADILSON DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002053-72.2019.8.26.0453 -Voto no 22698
2
APELAÇÃO N°: 1002053-72.2019.8.26.0453
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ
APELADO: ANTONIO ADILSON DE MORAES
COMARCA: PIRAJUÍ
VOTO No 22698
EMENTA
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
ISSQN - Município de Pirajuí - Construção de
imóvel residencial Exercício de 2014 - Cobrança
em face do proprietário por força da responsabilidade solidária, ante a falta de
recolhimento do tributo pelo profissional autônomo
responsável pela obra
Alegação de decadência

Ocorrência Lançamento efetuado somente em 2014,
quando já superado o lustro fatal, contado a partir
do primeiro dia seguinte do exercício em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, após o término
de fato da obra, pouco importando a ausência ou a
data de eventual “habite-se”
Inteligência do art.
173, I do CTN
Sentença por seus próprios
fundamentos Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ, por meio
do qual objetiva julgou procedentes os embargos à execução
fiscal, ante o reconhecimento da decadência, impondo-lhe o
pagamento da sucumbência, fixada a verba honorária em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 6.078.02 para setembro
de 2019).
Em suas razões, insiste na alegação de que a
prova documental produzida pelo apelado não foram suficientes
para se reconhecesse a decadência, pois não demonstraram a
exata do término da realização das obras, especialmente pelo
histórico do consumo de água que se deu a partir de novembro de
2009, adotando-se presunção em favor do fisco de que as obras
encerraram-se neste período, ante a ausência de “habite-se”, de
forma que como o lançamento se deu em 20.05.2014, não há que
se falar em decadência, daí porque pugna pela reforma do
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002053-72.2019.8.26.0453 -Voto no 22698
3
Contrarrazões a fls. 173/176.
É o relatório.
O recurso não merece provimento, devendo a
sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos
do disposto no art. 252 do Regimento Interno do TJSP.
A sentença houve por bem julgar improcedentes
os embargos à execução fiscal, reconhecendo a decadência.
Como bem salientado pelo magistrado que a prolatou, a ausência
de “habite-se” não serve para justificar a notificação do
lançamento do ISSQN devido em razão dos serviços prestados
pelo profissional autônomo responsável pela obra residencial, uma
vez que o termo inicial para a contagem do prazo fatal se dá no
dia seguinte do exercício do término da obra, pouco importando a
expedição de alvará, tratando-se, quando muito, de irregularidade
administrativa passível de outras sanções nesse âmbito, mas que
não serve de termo inicial para a contagem do prazo em que nasce
o direito do fisco municipal de efetuar o lançamento do tributo.
Ao contrário do que alegado, a prova documental
que instrui a petição inicial dos embargos à execução fiscal,
notadamente aquelas mencionadas na sentença (declaração de
início em 2003 e término da obra em 2008 pela arquiteta, pelo
construtor e pelo empreiteiro), não refutado de forma específica
pela Fazenda Municipal exequente, ora apelante.
A alegação de que a primeira leitura do consumo
de água após o suposto término da obra teria ocorrido apenas em
2009 conforme se verifica do documento de fls. 26/29, não serve
de justificativa para afastar a decadência, pois como bem
salientado na sentença, com transcrição de julgado desta 15a
Câmara de Direito Público, da lavra do Desembargador Silva
Russo, incumbia à Fazenda Municipal o dever de fiscalizar a obra
e documentar esse fato seja para fins de tributação seja para fins
de lavratura de auto de infração e imposição de multa, o que não
se deu na espécie.
Não bastasse isso, o contribuinte somente foi
notificado daquele lançamento de 2014 em 2018, quando ofereceu
impugnação, conforme se extrai dos documentos de fls. 12/17,
tudo a corroborar a conclusão a que chegou a sentença, ao
reconhecer a decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002053-72.2019.8.26.0453 -Voto no 22698
4
Assim, considerando que o término da obra se
deu em 2008, a Fazenda Municipal teria, a partir de 01.01.2009 o
prazo de cinco anos para efetuar o lançamento. Como ela admite
em suas razões recursais que o lançamento se deu apenas em
29.05.2014 (fls. 169, primeiro parágrafo), o prazo fatal já havia
ocorrido, de sorte que outra solução não havia mesmo que não
fosse a procedência dos embargos com a extinção da execução
fiscal.
A sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, eis que enfrentou as alegações reiteradas pela parte
em suas razões recursais.
Em razão do improvimento do recurso, arbitram-
se os honorários sucumbenciais recursais em 10% (dez por cento)
do valor da causa atualizado (R$ 6.078.02 para setembro de
2019), de acordo com o disposto no artigo 85, § 3o, inciso I a V, §
4o, inciso III e § 11 do Código de Processo Civil, considerando a
extensão dos trabalhos do patrono do vencedor em âmbito
recursal.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator